Tribunal: TJMT
Processo: 1013098-57.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013098-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 361.411.271-34 (AGRAVANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MARIA DIONE AIRES BENEVIDES - CPF: 920.610.281-87 (AGRAVADO), BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA - CPF: 057.538.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILA PEREIRA NARCISO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA PEREIRA NARCISO (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “ANULATÓRIA DE HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE” – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATRIBUÍDO À COMPANHEIRA E PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS PRESTAÇÕES DA PENSÃO POR MORTE DEIXADA PELO FALECIDO COMPANHEIRO DAS DUAS MULHERES – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O FALECIDO E A AGRAVADA, QUE OBTEVE O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA MEDIANTE FRAUDE – COMPROVAÇÃO CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA CONVIVIA EM REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO QUANDO DE SUA MORTE – AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL SOB REGULAR PROCESSAMENTO – ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA PARA QUE METADE DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE, PAGA À AGRAVADA, SEJA DEPOSITADO DESTINADO À AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Havendo elementos probatórios irrecusáveis da existência de união estável entre a autora/agravante e o seu falecido companheiro, mesmo a despeito da existência de sentença que reconheceu a mesma situação entre o falecido e a ré/agravada, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela, em sede de ação anulatória do reconhecimento daquela união estável pelo suposto cometimento de fraude, para que o valor da pensão por morte deixada pelo falecido companheiro de ambas as mulheres, seja repartido entre elas, metade para dada uma, até que sobrevenha novos fatos e provas capazes de autorizar o justo acertamento da matéria litigiosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013098-57.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Anulatória de Homologação de Reconhecimento De União Estável Pós Morte”
(Número Único 1003559-92.2019.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra MARIA DIONE AIRES BENEVIDES, indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado para que a Mato Grosso Previdência – MTPREV – fosse compelida a cessar imediatamente o pagamento à requerida/agravada da pensão por morte decorrente do óbito de Epaminondas Moreira Narciso, e que os respectivos valores fossem depositados em Juízo, pois, no entender do MM. Juiz, os fatos ainda demandam dilação probatória, estando ausente, por outro lado, a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (cf. fls. 02 Id. nº 47069454)
.

A agravante circunstancia que
“viveu em união estável com o Sr. Epaminondas Moreira Narciso por mais de 10 (dez) anos, vindo ele a falecer em outubro de 2018 em sua companhia na cidade de Guiratinga-MT”
, o que a levou a ajuizar ação declaratória de união estável (Proc. nº 2812-94.2018.8.11.0036 – Código 61285), que ainda tramita fisicamente perante o Juízo daquela Comarca no aguardo de decisão final, sendo que a requerida/agravada, paralelamente, e
“usando de ardil, dolo e má fé,
(...)
mancomun
(ada)
com um filho que ela tem com o falecido e mais duas filhas dele resultante de outra relação”
, ajuizou idêntica ação perante o Juízo da Comarca de Rondonópolis (Proc. nº 1009827-02.2018.8.11.0003), pretendendo o reconhecimento de suposta união estável que ela teria mantido com o falecido Epaminondas, embora estivesse
“há longos anos separada do defunto”
, processo este que foi encerrado
“rapidamente sem analisar provas, com um acordo homologado em audiência, entre a Agravada seu filho e as duas filhas do falecido com outra mulher, sem que a Agravante fosse intimada, ou por outro meio, viesse a tomar conhecimento de sua tramitação”
, daí porque, após tomar conhecimento da existência de referida ação, ajuizou ação anulatória daquela sentença homologatória, mas a ré/agravada vem se furtando
“à citação, para usufruir como vem fazendo da pensão por morte que passou a receber indevidamente”
(cf. fls. 03 Id. nº 47069451).

Aduz que, em razão da proposital ocultação da requerida, pleiteou tutela cautelar incidental para que, até decisão final da ação anulatória, fosse determinado o depósito em Juízo das prestações futuras e a devolução dos valores da pensão por morte recebidos indevidamente recebidos pela ré, pleito, porém, indeferido pela decisão agravada, que, embora destacando a ausência prova do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, admitiu
“a evidente probabilidade do direito invocado pela Agravante ao pleitear a nulidade de sentença homologatória”
(cf. fls. 04 Id. nº 47069451).

Sustenta que o perigo de dano está devidamente comprovado e evidenciado, além da probabilidade do direito, já admitida implicitamente pelo MM. Juiz, pois a agravada vem gozando indevidamente da pensão em detrimento da agravante.

Assim, reafirmando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar de urgência, pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pleito
“para determinar ao órgão previdenciário o depósito judicial das prestações futuras da pensão por morte deixada pelo defunto”
, bem como a intimação da parte agravada para devolver as parcelas recebidas até o momento; pede, desde já, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 47069451).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 06.07.2021, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 49236959), decisão mantida não obstante a interposição de Recurso de Agravo Interno pela agravada (cf. Id nº 50042996 e 64475474).

A intimação da agravada para ofertar contrarrazões não se realizou pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. nº 55696468.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA alega que
“viveu em união estável com o Sr. Epaminondas Moreira Narciso por mais de 10 (dez) anos, vindo ele a falecer em outubro de 2018 em sua companhia na cidade de Guiratinga-MT”
, e informa que já ajuizou ação declaratória de união estável (Proc. nº 2812-94.2018.8.11.0036 – Código 61285), que ainda tramita fisicamente perante o Juízo daquela Comarca no aguardo de decisão final.

Sucedeu que, paralelamente, a requerida/agravada
“usando de ardil, dolo e má fé,
(...)
mancomun
(ada)
com um filho que ela tem com o falecido e mais duas filhas dele resultante de outra relação”
, ajuizou idêntica ação perante o Juízo da Comarca de Rondonópolis (Proc. nº 1009827-02.2018.8.11.0003), pretendendo justamente o reconhecimento de união estável com o falecido Epaminondas, embora estivesse
“há longos anos separada do defunto”
, processo este que, segundo se alega, foi encerrado
“rapidamente sem analisar provas, com um acordo homologado em audiência, entre a Agravada seu filho e as duas filhas do falecido com outra mulher, sem que a Agravante fosse intimada, ou por outro meio, viesse a tomar conhecimento de sua tramitação”
, o que levou a agravante, após tomar conhecimento da existência da referida ação, a ajuizar a presente ação anulatória da sentença homologatória, na qual a ré/agravada vem se furtando
“à citação, para usufruir como vem fazendo da pensão por morte que passou a receber indevidamente”
(cf. fls. 03 Id. nº 47069451).

A agravante instruiu os autos com a “
Declaração de Convivência Familiar”,
datada de
26.03.2015
, subscrita por ela e pelo falecido Epaminondas Moreira, em que ambos afirmam que convivem
“maritalmente
” desde
02.08.2011
e que sempre mantiveram “
um convívio conjugal harmonioso
” (
sic
- cf. fls. 31 Id. nº 47069465), e há, ainda, a “
Escritura Pública Declaratória
”, datada de 20.02.2019, contendo a declaração de Jamilla Pereira Narcisio e Marcella Pereira Narcisio, filhas de Epaminondas Moreira, dizendo que “
foram intimadas para audiência de conciliação referente ao processo nº 1009827-02.2018.8.11.0003 promovida pela Sra. Maria Dione Aires Benevides, realizada em 24 de janeiro de 2019. Que na audiência foram lhes perguntado se Maria Dione Aires Benevides conviveu em união estável com seu genitor, Epaminondas Moreira Narcisio, porém não lhes foi perguntado quando esta união findou, sendo induzida(s) a erro ao concordar com o que estava escrito no pedido, uma vez que não se fazia(m) acompanhar por um advogado
”, e declararam que “
Maria Dione Aires Benevides conviveu com nosso genitor apenas
no período de 1995 a 2003
” (
sic -
cf. fls. 34/35 Id. nº 47069465 -
destaquei
).

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

No caso, tanto a agravante Maria Madalena, quanto a agravada Maria Dione se declararam companheiras do falecido Epaminondas Moreira, contudo, distinguem-se as situações, pois, enquanto a agravada já obteve reconhecimento judicial de sua condição/qualidade de companheira do falecido Epaminondas Moreira (Número Único 1009827-02.2018.8.11.0003), a agravante ainda aguarda esse reconhecimento nos autos da ação declaratória de união estável (Número Único 2812-94.2018.8.11.0036 – Código 61285), que tramita fisicamente perante o Juízo daquela Comarca no aguardo de decisão final.

A agravante apresentou cópia de declaração subscrita pelo próprio falecido Epaminondas Moreira de que com ela conviveu em união estável desde 02.08.2011 (cf. fls. 31 Id. nº 47069465), e, ainda, extrato da consulta feita ao sítio eletrônico da Secretaria de Administração deste Estado, onde o falecido Epaminondas estava cadastrado como servidor público estadual, e onde textualmente conta que a agravante era “companheira” e dependente do falecido (cf. fls. 22 Id. nº 47069465).

Os elementos probatórios ofertados pela agravante são suficientemente convincentes e capazes de subsidiar a tese de que a agravante era a atual companheira de Epaminondas Moreira quando ele veio a faleceu em 04.10.2018 (cf. fls. 28 Id. nº 47069465), e, ao lado disso, tais elementos introduzem fundadas dúvidas quanto ao reconhecimento de união estável entre Epaminondas Moreira e a agravada Maria Dione Aires, ainda que a existência dessa relação tenha sido proclamada nos autos do processo nº 1009827-02.2018.8.11.0003.

Merece destaque, nesse sentido, a “
Escritura Pública Declaratória
” datada de 20.02.2019, em que as filhas do falecido Epaminondas Moreira, quando
inquiridas em audiência judicial sobre a existência de união estável entre o pai delas e a agravada, afirmaram que, “
na audiência foram lhes perguntado se Maria Dione Aires Benevides conviveu em união estável com seu genitor, Epaminondas Moreira Narcisio, porém não lhes foi perguntado quando esta união findou, sendo induzida(s) a erro ao concordar com o que estava escrito no pedido, uma vez que não se fazia(m) acompanhar por um advogado
”, e, por meio dessa escritura, categoricamente declararam, ainda, que “
Maria Dione Aires Benevides conviveu com nosso genitor apenas
no período de 1995 a 2003
” (
sic -
cf. fls. 34/35 Id. nº 47069465 -
destaquei
).

Sendo assim, tenho por cabível a antecipação parcial dos efeitos da tutela para que, ao menos metade do valor da pensão atualmente paga à agravada seja atribuída diretamente à agravante até decisão final, ou até que sobrevenha novos fatos e provas que autorizem à reversão desse quadro. Observo que o valor devido à agravante, nos termos da presente decisão, deve ser atribuído direta e imediatamente à fruição da agravante por uma justa questão de paridade, já que a agravada não é e nem será obrigada a depositar a sua parte em Juízo.

Por outro lado, quanto ao pleito para que
os valores já recebidos pela agravada sejam depositados em Juízo, a providência não se mostra cabível, não por enquanto, eis que, malgrado a existências de elementos que desafiam e infirmam a situação da agravada, o desate do imbróglio ainda reclama dilação probatória no interesse da plena elucidação de todos os aspectos controvertidos, inclusive quanto à fixação da data inicial da constituição da união estável entre a agravante e o falecido Epaminondas Moreira, bem como anulação do reconhecimento judicial proclamado em relação à agravada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, e faço para, antecipando parcialmente os efeitos da tutela, autorizar que metade do valor da pensão por morte deixada por Epaminondas Moreira Narciso seja entregue diretamente à agravante, devendo ser oficiado à
Mato Grosso Previdência – MTPRE, para adoção das providências burocráticas cabíveis
.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021